Tribunal: TJDFT
Processo: 0715063-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA. SERVIDORA APOSENTADA DO GDF. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER PERMANTENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 1.317.982 (TEMA 1170), RE 870.947 (TEMA 810) E RESP 1.492.221 (TEMA 905).

1. Conforme preconizado pelo artigo 189 do Código Civil (“actio nata”), a pretensão nasce quando violado o direito, extinguindo-se ela pela prescrição, nos prazos previstos na referida lei.

2. Não se reconhece a prescrição da pretensão quando se verifica que a requerente ajuizou a ação para a cobrança de débito em desfavor da Fazenda Pública, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, o qual se iniciou no momento em que ela tomou conhecimento de que recebeu o valor relativo à conversão das licenças-prêmio em pecúnia, sem o cômputo do auxílio-alimentação.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

4. Considerando a natureza jurídica da condenação e que a dívida é posterior a 2009, correta a r. sentença que determinou a atualização da condenação imposta ao Distrito Federal pelo IPCA-E até 08/12/2021.

5. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113 (09/12/2021), a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser o índice utilizado em substituição à correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza jurídica.

6. Correção monetária estabelecida em estrita observância à legislação de regência e às jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

7. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.